Tribunal: TJDFT
Processo: 0703944-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0703944-02.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RHENZO ALEXANDRE GONCALVES DE BRITO FERNANDES DE MELO AGRAVADO: CHEFE DA UNIGEP - COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA/DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RHENZO ALEXANDRE GONCALVES DE BRITO FERNANDES DE MELO contra decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida, nos autos do mandado de segurança no 0701190-33.2020.8.07.0018, nos seguintes termos (ID 56647452): Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por RHENZO ALEXANDRE GONÇALVES BRITO FERNANDES DE MELO em desfavor do Senhor CHEFE DA UNIDADE REGIONAL DE GESTÃO DAS PESSOAS – UNIGEP, da COORDENAÇÃO REGIONAL DE ENSINO DE CEILÂNDIA – DF – CRE, visando seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo, cujo conteúdo obstaculizou a realização de Contrato Temporário na condição de Professor. Narra a realização de Processo Seletivo promovido pela Secretaria da Educação do Distrito Federal/SEE-DF, regido pelo Edital no 40/2018 – SEEDF/2018, destinado à contratação de Professor a título precário, Certame no qual obteve aprovação no 82o (octogésimo segundo) lugar. Salienta ser Licenciado em História e Bacharel em Direito, detendo, ainda, Pós-Graduação em Direito, Estado e Constituição com diploma de Habilitação em Didática do Ensino Superior, indicando possuir vasta experiência na Secretaria de Educação do Distrito Federal, na condição de Professor Temporário. Ressalta que o Processo Seletivo possui validade de 2 anos, sendo destinado à contratação de professores temporários para os anos letivos 2019/2020, indicando que em 2019 foi convocado e apresentou toda a documentação exigida, tendo assinado contrato de História/Geografia, carga de 40 horas, para lecionar no Centro de Ensino Fundamental 11 de Ceilândia, cumprindo o contrato até o dia 20/12/2019. Reporta a celebração anterior de outros contratos de natureza temporária com a Administração Pública e que nas demais vezes apresentou o Diploma de Licenciatura em História e o Diploma de Bacharel em Direito para exercer a carência de professor nas disciplinas de História/Geografia, o que não foi questionado. Não obstante, para o ano letivo de 2020, segundo descreve, foi impedido de assinar o contrato, sob a alegação de que não teria atendido os requisitos para habilitação previstos no Item 5.2 do Edital de no 40/2018 – SEEDF/2018. Insurge contra referida exigência, entendendo ser descabida e arbitrária. Alega que no dia 23 de janeiro de 2020 foi publicado no site da Secretaria de Educação do DF a 1a convocação para todos os professores temporários concursados que se enquadram na modalidade “Ensino Especial” para “Entrega de Documentação” e que ao clicar em “1o Convocação - Ensino Especial” apareceu comunicado contendo informações para os professores seguirem o cronograma de atendimento e relação da documentação, tendo se enquadrado na modalidade “mais de uma habilitação em licenciatura”. Menciona que para o cargo de Professor substituto na modalidade História/Geografia a sua destinação é para o suprimento de carências específicas, incluindo os professores que possuem habilitação em mais de uma licenciatura, requerendo dos professores convocados nesta modalidade a declaração de atuação (experiência) na carência ofertada. No dia 03 de fevereiro de 2020, espraia que foi publicado a 1a convocação para os professores temporários comparecerem na CRE/Ceilândia para, só então, bloquear a carência ofertada e assinar o contrato, descrevendo ter comparecido na Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia às 16h para bloquear a sua carência e que ao ser atendido por uma Servidora, que estava de posse dos documentos apresentados e das carências para que este escolhesse uma escola que lhe favorecesse a jornada de 40 horas semanais, foi impedido. Aduz ter solicitado a presença da Chefia da UNIGEP, a qual deu a negativa, alegando o item 5.2.1.1 do Edital. O Impetrante demonstrou que é habilitado em História e que está é a carga maior (80%), sendo que a habilitação em Geografia (20%), devido a interdisciplinaridade, é preenchida, conforme o Item, pela disciplina similar, no caso, classificada na área de Ciências Humanas, que é o curso de Direito. Relata ter demonstrado, na via administrativa, que no seu histórico escolar de Bacharel em Direito, mesmo que não apareça a palavra “Geografia”, nas disciplinas como Direito Constitucional, Ciência Política, Direito Penal e Direito Internacional Público, entre outras, ocorre a absorção dos conteúdos devido suas ementas e interdisciplinaridade com componentes da Geografia, que podem comprovar a similaridade das disciplinas e também ultrapassam o mínimo 3 (três) semestres e/ou 180 (cento e oitenta) horas, conforme o aludido Item 5.2.1.1 do Edital. Frisa a negativa da Autoridade Coautora em ofertar a negativa por escrito, não lhe restando alternativa a não ser buscar o poder Judiciário, de maneira a ver sanado a ilegalidade dos atos da Chefe da UNIGEP da Coordenação Regional de Ceilândia/DF. Ventila a adoção de comportamento contraditório pela Administração Pública, pois nos demais anos aceitou a sua documentação, efetuando a contratação, suprindo a sua expectativa. Requer a concessão de liminar para que seja determinada a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado, sendo-lhe permitido assinar o Contrato de Professor Substituto Temporário – História/Geografia e/ou História, com a carga horária de 40 horas semanais e vínculo contratual referente ao ano letivo de 10/02/2020 a 16/12/2020 (carência que deixou de ocupar devido a ilegalidade), nos termos do Edital 040/2018. Subsidiariamente, pede seja determinada à il. Autoridade indigitada que apresente certidão/declaração constando as informações sobre o impedimento para a sua contratação. No mérito, a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem par declarar a nulidade do ato administrativo. Deu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais), pleiteando a gratuidade de Justiça. Os autos vieram conclusos. É O RELATO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se no sistema. O pedido liminar deve ser examinado à luz dos requisitos do artigo 7o, III, da Lei n° 12.016/2009, a saber: a suspensão do ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O deferimento da liminar pretendida condiciona-se à presença concomitante de dois pressupostos autorizadores, quais sejam: o periculum in mora e o fumus boni iuris, bem como a relevância do fundamento da impetração, consoante dispõe o art. 7o, III, da Lei n° 12.016/09, que devem estar claramente demonstrados. In casu, não verifico o preenchimento dos pressupostos autorizadores para a concessão da liminar pretendida, isso porque muito embora a parte impetrante alegue já ter realizado contrato junto à Administração Pública para lecionar as disciplinas de História/Geografia, fato é que o Edital constitui Lei do Certame Público. Frisa-se que a Carta da República permite a contratação temporária destinada a resguardar o interesse público, em face da necessidade transitória de excepcional interesse público e desde que haja previsão legal, consoante art. 37, IX, da CF. No âmbito do Distrito Federal não se discute sobre esse tema para atender interesse público excepcional, mormente a contratação de profissional para desempenhar atividades correlatas à docência, visto a sua essencialidade. A Lei Distrital n°1.169/96, já trazia a possibilidade de contratação temporária para a substituição de professores efetivos em determinadas situações, confira-se: Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal poderão efetuar contratação de pessoal, por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2o Consideram-se como de necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a: (...) III - substituir professor em regência de classe; A referida Lei foi revogada pela Lei Distrital n° 4.266/2008, entretanto, manteve a sua possibilidade no sistema de ensino, in verbis: Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da Administração Direta, as autarquias e as fundações públicas do Distrito Federal poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei. Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV – admissão de professor substituto para a rede pública de ensino; (...) Art. 4o As contratações previstas no art. 2o, caput, da presente Lei serão feitas por tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos: (...) II – 1 (um) ano, no caso do inciso IV; De sua vez, a contratação temporária em âmbito local foi regulamentada por meio do Decreto Distrital n° 37.983/2017, o qual dispõe acerca dos requisitos para o desempenho do cargo, a saber: Art. 12. Fica reservado à SEEDF o direito de proceder às contratações em número que atenda ao interesse e às necessidades do serviço, obedecendo rigorosamente à ordem de convocação no banco, prazo de validade estabelecido em edital específico e disponibilidade orçamentária. §1o São condições gerais para a contratação: a) ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais; b) ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos na data da assinatura do contrato; c) estar quite com a justiça eleitoral; d) estar quite com o serviço militar; e) apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental; f) declarar, em formulário específico, que não tenha sofrido, no exercício de função pública, penalidade disciplinar decorrente de apuração em sindicância ou quaisquer outras penalidades incompatíveis com a nova atividade; g) não ter sido reprovado na avaliação de desempenho pela SEEDF, no ano anterior; h) não ser aposentado por invalidez; i) não ter sofrido limitação de atividades / readaptação. § 2o As condições específicas para a convocação quanto à habilitação e formação para o exercício do magistério serão previstas em Edital próprio e Portaria específica. § 3o Na falta de professor habilitado nas condições do parágrafo anterior, será admitida a substituição por professor habilitado em disciplina similar com aprovação no componente curricular pleiteado em, no mínimo, três semestres, na forma disciplinada no edital de seleção. § 4o É nulo o ato de contratação realizado sem a apresentação dos documentos e as exigências a que se refere este artigo. Já o Edital no 40/2018 – SEEDF/2018, estabelece, no seu item 5.2, as condições específicas necessárias à assinatura do Contrato Temporário de Trabalho, assim dispondo: 5.2.1 O candidato aprovado, no momento de sua convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. 5.2.1.1 Na falta de professor habilitado nas condições indicadas no subitem 5.2.1 deste edital, será admitida a substituição por professor habilitado em disciplina similar, com aprovação no componente curricular pleiteado, desde que apresente Histórico Escolar comprovando que tenha cursado o componente em no mínimo 3 (três) semestres e/ou 180 (cento e oitenta) horas. 5.2.1.2 Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. Como se pode perceber, o Edital expressamente estabelece que para o caso de atuação em outra área, ou seja, disciplina similar, será necessário a comprovação, por parte do candidato, de que tenha cursado o componente, no mínimo, em 3 (três) semestres ou 180 (cento e oitenta) horas, o que não vislumbro no caso dos autos. Insta acentuar que o Mandamus requer prova pré-constituída, portanto, para fins de concessão de liminar, em ações dessa natureza, a pretensa ilegalidade deve transparecer de forma primo ictu oculi, aferível ab initio da mera leitura en passant da exordial. Na hipótese em análise, a parte impetrante pretende comprovar ter cumprido o requisito previsto no Edital, por meio das disciplinas cursados no Curso de Direito. Não obstante, é certo que o Curso de Direito concede Grau de Bacharel, não integrando o campo das licenciaturas, o que, inicialmente, revela insubsistência das alegações. Ademais, uma vez que o Edital faz Lei entre as partes, não compete ao Poder Judiciário interpretar extensivamente as suas regras, com base na interdisciplinaridade. Outrossim, o fato de o Distrito Federal já ter realizado em outros anos a contratação do impetrante para lecionar as disciplinas de história e geografia, sem atentar os requisitos de habilitação para o desempenho das atividades, não gera direito adquirido, haja vista que, por um lado, o Contrato Temporário possui natureza precária e, por outro, a Administração Pública possui o dever de corrigir seus atos quando eivados de vício, na dicção do princípio da autotutela. Acresça-se que o mencionado Decreto Regulamentar ainda estabelece que as condições específicas para a convocação quanto à habilitação e formação para o exercício do magistério serão previstas em Edital próprio e Portaria específica (art. 12, §2o), deixando a cargo do edital do processo seletivo a determinação do nível de habilitação profissional. Assim, em juízo inicial, entendo que o ato administrativo ora questionado apenas observou de forma plena todas as regras editalícias definidas, não se mostrando devido impor à Administração Distrital a contratação de profissional, sem observância a habilitação profissional exigida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da legalidade. Por fim, entendo ser despicienda a determinação liminar para que a il. Autoridade indigitada apresente certidão/declaração constando as informações sobre o impedimento para a contratação do candidato, ora impetrante, uma vez que a matéria deverá ser apreciada no mérito, após a apresentação das informações, haja vista que, com base na narrativa inicial, não se verifica os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar. Portanto, diante da ausência do alegado direito líquido e certo da impetrante, a rejeição da liminar é medida legal e de Justiça que se impõe. Assim, forte na fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido liminar, por ausência dos requisitos legais. Notifique-se a il. Autoridade Coatora do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei no 12.016/09. Dê ciência do feito à pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJU 1a a 4a), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público. Em suas razões recursais, o agravante reprisa os argumentos da petição inicial do mandado de segurança. Afirma, em síntese, que passou em todas as etapas do certame promovido pela parte ré, no entanto, foi eliminado por não ter comprovado, documentalmente, formação específica para exercer o cago de professor temporário de História e Geografia, embora seja licenciado em História e possua bacharelado em Direito. Afirma que o seu bacharelado em direito estaria dentro do parâmetro para o preenchimento da vaga postulada. Aduz que já exerceu essa função de professor temporário, por anos, motivo pelo qual a Administração Pública estaria venerando contra fato próprio. Ao final, requer “o DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA recursal, para determinar à AUTORIDADE COATORA para que permita imediatamente, INAUDITA ALTERA PARS, que o Impetrante firme/assine o Contrato de Professor Substituto Temporário – História/Geografia e/ou História nos termos do Edital 040/2018”. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência. Sem preparo, porque o agravante é beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/09. Importa anotar que o art. 7o, III, da Lei no 12.016 de 2009 orienta que, subsistindo fundamento relevante e receio de o ato impugnado resultar na ineficácia da medida, poderá o juiz, de imediato, determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido. Depreende-se que, na hipótese, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se que não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência vindicada. É cediço que os atos emanados pela Administração Pública são passíveis de análise pelo Poder Judiciário, exceto se forem ilegais ou desproporcionais, podendo, inclusive, serem declarados nulos nessas hipóteses. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido adentrar ao mérito administrativo. Destarte, não é autorizada esta instância revisora substituir a Administração Pública e alterar os critérios de contratação de seus servidores. No caso vertente, para a contratação de servidor público para o cargo de professor temporário de História/Geografia, a Administração Pública escolheu os seguintes critérios (Edital no 40/2018 – SEEDF/2018 e anexos): 5.2.1 O candidato aprovado, no momento de sua convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. 5.2.1.1 Na falta de professor habilitado nas condições indicadas no subitem 5.2.1 deste edital, será admitida a substituição por professor habilitado em disciplina similar, com aprovação no componente curricular pleiteado, desde que apresente Histórico Escolar comprovando que tenha cursado o componente em no mínimo 3 (três) semestres e/ou 180 (cento e oitenta) horas. 5.2.1.2 Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. (g.n.) Todavia, num primeiro olhar, a formação do agravante (Direito) não se enquadra no perfil requerido pela contratante, sendo certo que o mandado de segurança não comporta dilação probatória para aferir se o bacharelado em Direito é um curso similar ao de licenciatura de Geografia. Por outro lado, o exercício de mesmo cargo postulado, em outras oportunidades, não significa que a Administração Pública está venerando contra fato próprio, uma vez que é dado a ela a oportunidade de rever seus atos administrativos, quando eivados de ilegalidades. Repita-se, nessa fase de cognição, ainda não fora comprovada a probabilidade do direito do autor. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela recursal de urgência. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Ouça-se, oportunamente, a d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora